Tribunal: TJSP
Processo: 0011564-34.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011564-34.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DANIEL NERY DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011564-34.2019.8.26.0996 -Voto no 18863
2
Agravo de Execução Penal no 0011564-34.2019.8.26.0996
Agravante: Daniel Nery da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 18863
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA
DO REQUISITO SUBJETIVO –GRAVIDADE DO
DELITO E LONGA PENA A CUMPRIR – AUSÊNCIA
DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por Daniel
Nery da Silva contra a decisão de fls. 33/34, mantida às fls. 22,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Deyvison Heberth dos Reis, que
indeferiu o pedido de Livramento Condicional.
O agravante requer, em suma, a cassação da decisão, e
consequente deferimento do benefício, alegando cumprir o requisito
subjetivo exigido para a benesse (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 12/21), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 42/44), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 13 de dezembro de 2019.
É o relatório.
A decisão não merece reparos.
Daniel foi condenado pelo cometimento do delito de roubo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011564-34.2019.8.26.0996 -Voto no 18863
3
circunstanciado e a contravenção penal de vias de fato à pena total de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 07 (sete)
meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime
inicial fechado, com o término de cumprimento previsto para
06/04/2024, conforme Boletim Informativo (fls. 28/30).
Sob argumento de ter preenchido os requisitos legais,
pleiteou a concessão do Livramento Condicional, o que foi indeferido
pelo Juiz a quo, em decisão suficientemente fundamentada, diante da
ausência de preenchimento do requisito subjetivo, observada a
gravidade do delito e a recente progressão ao regime semiaberto (fls.
33/34).
O artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, ampara
legalmente a decisão agravada:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas
as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei no
10.792, de 2003)
[...]
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados
os prazos previstos nas normas vigentes. (Incluído pela Lei no
10.792, de 2003)”
Primeiramente, ressalto que o atestado de boa conduta
carcerária que, por si só, não se mostra aceitável para avaliar o mérito
do condenado, pois “ingressando no meio carcerário o sentenciado se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011564-34.2019.8.26.0996 -Voto no 18863
4
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela
necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo.
Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está,
na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o
preso aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está
interessado em não sofrer punições.”1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades
prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração
Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há
um ano, até o momento do requerimento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o
ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do benefício
em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
grave sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que
sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de pena.”
(grifei).
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011564-34.2019.8.26.0996 -Voto no 18863
5
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual. Ademais, Daniel não foi submetido à avaliação
psicossocial e, em que pese a alteração do artigo 112, da LEP, entendo
que essa perícia continua sendo importante para que se possa apreciar se
o condenado reúne, ou não, méritos para concessão dos benefícios,
especialmente diante do cometimento de crime cometido mediante
violência ou grave ameaça contra as vítimas.
Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego de
violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política
de administração cartorária, com vista à celeridade na análise de
benefícios da execução penal dos detentos. Nesse contexto, em um
primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao estabelecerem tal
medida administrativa a ser observada pelos diretores de
estabelecimentos criminais realização do exame criminológico nos
casos, repito, em que o apenado cumpre pena por delito praticado
mediante violência ou grave ameaça
, tenham descumprido o
enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao contrário, a medida é
consonante com a segunda parte da Súmula Vinculante no 26, que
admite a realização do exame criminológico, e não foge à
razoabilidade exigi-la em casos de crimes praticados com violência
ou grave ameaça. Não detecto, nessa linha, a plausibilidade jurídica
do pedido deduzido de medida liminar, para concessão da tutela
emergencial pleiteada. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de
liminar.” (STF Rcl no 9944/ SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.:
22.02.12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011564-34.2019.8.26.0996 -Voto no 18863
6
No
presente
caso,
o
sentenciado
praticou
delito
extremamente grave, em concurso com outras três pessoas, dentre elas
uma adolescente, envolvendo grave ameaça exercida com emprego de
arma, inclusive rendendo uma das vítimas, a demonstrar maior
potencial lesivo de sua conduta, e se observando ainda que não há
notícias de que trabalhe ou estude, maior cautela deve haver para o
deferimento de benefício tão amplo, exigindo uma análise mais
detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo, para que demonstre
estar reabilitado e mereça retornar ao convívio social.
Assim, o condenado deve ser avaliado com maior rigor,
devendo demonstrar assimilação à terapêutica penal antes de ser
beneficiado com o livramento condicional, motivo pelo qual a decisão
de 1o grau deve ser mantida, não sendo possível o deferimento do
benefício.
Assim, por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
IVANA DAVID
Relatora